Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731424-13.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANILTON AUSTRIA DA SILVA LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 65565054, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 66089282, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que, ao reconhecer a aplicabilidade do artigo 22, §§ 1o e 2o da Resolução 303 do CNJ, não teria se atentado ao fato de que a adoção dos parâmetros nela contidos resulta em violação de normas legais e constitucionais, contrariando as disposições da Emenda Constitucional 113/2021. Assevera que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI no 7435 RS, o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Res. 482/2022, com determinação de sobrestamento no RE n° 1.495.558/DF. Com base nesses argumentos, o embargante pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos, e pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Subsidiariamente, postula o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI no 7435 RS. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 às 14:22:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora